Tribunal: STF
Processo: Rcl 79823
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS CONTRATADO NOS TERMOS DA LEI N. 11.442/2007: RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA SOBRESTADA NA ORIGEM PARA AGUARDAR JULGAMENTO DO TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Basepex Encomendas Urgentes Ltda., em 20.5.2025, contra a seguinte decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Reclamação Trabalhista n. 0010224-35.2025.5.03.0091, pela qual teria sido desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48:



    “O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em sessão ordinária da Décima Turma, hoje realizada, julgou o presente processo e, por unanimidade, conheceu do recurso ordinário interposto pelo reclamante (id. 6d7a0b0), porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade; no mérito, por maioria de votos, vencido o Exmo. Juiz Convocado 2º Votante, deu-lhe provimento para acolher a preliminar arguida e, reformando a r. sentença (id. d156a0b), declarar a competência material da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a presente ação, determinando o retorno dos autos à origem para que seja proferida nova decisão, conforme se entender de direito. FUNDAMENTOS: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. O reclamante não se conformou com a decisão de origem que declarou a incompetência material desta Especializada para julgar a presente ação. Sustentou que se trata de ação que busca o reconhecimento de vínculo empregatício, argumentando que estão ausentes os requisitos exigidos pela Lei nº 11.442/2007. Examinou. Em 16.04.2020, o Plenário do STF julgou procedente a ADC 48, e reconheceu a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, fixando a seguinte tese: ‘1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’. Portanto, uma vez preenchidos os requisitos previstos na Lei 11.442/2007, não há configuração de vínculo empregatício entre a empresa que exerce atividade de transportes de carga e o motorista inscrito na ANTT que presta serviços em veículo próprio e sem subordinação jurídica, sendo que, nesse caso, são inaplicáveis as disposições da CLT. E, de fato, o parágrafo único do art. 5º da Lei nº 11.442/2007, cuja constitucionalidade foi declarada, dispõe que ‘Compete à Justiça Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas’. Contudo, a decisão proferida pelo STF não ratifica, automática e incondicionalmente, a validade dos contratos firmados sob a égide da Lei nº 11.442/07, devendo ser analisada, caso a caso, a natureza da relação jurídica havida entre as partes. Caso o reclamante tivesse admitido que a relação contratual firmada entre as partes é de natureza comercial, pleiteando parcelas advindas da Lei 11.442/07, o precedente acima seria aplicável. E isso porque apenas se preenchidos os requisitos da Lei nº 11.442/07 estará configurada a natureza comercial do vínculo e então reconhecida a incompetência material desta Especializada. Entretanto, caso fiquem configurados os requisitos próprios da relação de emprego, emerge plena a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento dos pedidos, nos termos do artigo 114, I, da Constituição Federal. No presente caso, observou a Turma não estar demonstrado de forma inequívoca que a relação mantida pelas partes se enquadra na previsão da Lei nº 11.442/2007. E isso porque, segundo defesa apresentada pela reclamada (id. f24f6ed) o autor dirigia veículo de propriedade da reclamada, sob comodato, embora o inciso I do § 1º do art. 2º, da Lei nº 11.442/2007, o ‘Transportador Autônomo de Cargas - TAC, pessoa física que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade profissional’ deve ‘comprovar ser proprietário, co-proprietário ou arrendatário de, pelo menos, 1 (um) veículo automotor de carga, registrado em seu nome no órgão de trânsito, como veículo de aluguel’. Nesse contexto, considerando que a natureza da pretensão deduzida em juízo, por meio da qual o autor requer o reconhecimento de vínculo empregatício, nos moldes dos arts. 2º e 3º da CLT, alegando que a pactuação foi mascarada sob a forma de contrato de transporte autônomo, firmado entre a reclamada e o reclamante, configurada está a competência material da Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 114, I, da Constituição Federal. Diante do exposto, a Turma deu provimento para declarar a competência material da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a presente ação, determinando o retorno dos autos à origem para que seja proferida nova decisão, conforme se entender de direito” (e-doc. 4, grifos nossos).



    Contra essa decisão, a reclamante opôs embargos de declaração julgados em 20.5.2025, após o ajuizamento desta reclamação, nos seguintes termos:



    “O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em sessão ordinária da Décima Turma, hoje realizada, julgou o presente processo e, por unanimidade, conheceu dos embargos de declaração opostos pela reclamada, porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade; no mérito, sem divergência, deu-lhes provimento, para determinar a suspensão/sobrestamento do presente feito, até o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário nº 1532603/Paraná, que ensejou o Tema nº 1389, de Repercussão Geral. A d. Turma apresentou os seguintes FUNDAMENTOS: A empresa embargante alegou que o v. acórdão embargado é omisso quanto ao cumprimento da ordem dada pelo STF de suspensão de todos os processos que tratam das questões relacionadas ao Tema 1389, de Repercussão Geral. Com razão. O Exmo. Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603/Paraná, em decisão proferida em 14 de abril de 2025, determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que envolvam discussão sobre os seguintes temas: ‘1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante’. Diante disso e considerando que nestes autos discute-se reconhecimento de relação de emprego que envolve contratação por meio de pessoa jurídica (autônomo de transporte de cargas), a Turma Julgadora acolheu dos embargos de declaração para determinar o sobrestamento do presente feito, até o julgamento do referido Recurso Extraordinário. Embargos acolhidos” (grifos nossos).



    Não consta a interposição de recurso até a presente data.



    2. Contra o acórdão que fixou a competência da Justiça do Trabalho, a reclamante ajuíza a presente reclamação.



    Alega que “a presente Reclamação visa garantir a autoridade das decisões dessa Excelsa Corte frente à decisão proferida pela r. Vara que admitiu a discussão de contrato de natureza comercial no âmbito da Justiça do Trabalho. Visa a presente Reclamação a aplicação integral da decisão da ADC Nº 48 /DF, a qual reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar a matéria relacionada ao transportador autônomo de cargas, o que já foi objeto, inclusive, de outras Reclamações Constitucionais apresentadas e providas por esse Excelso STF” (fl. 4).



    Assevera que “o autor da ação trabalhista MATEUS LEVI CAMPOS MASCARENHAS mantinha contrato de prestação de serviços verbal e recebia pelos serviços prestados, inclusive emitindo Nota Fiscal, conforme consta na defesa apresentada pela Reclamante. Aliás, é comum nesse tipo de negócio, que as partes se ajustem verbalmente para a realização de transporte de cargas, até porque a Lei nº 11.442/2007, não exige que os contratos sejam realizados de forma escrita” (fls. 4-5, grifos nossos).



    Requer “a concessão de medida liminar para suspender a eficácia do r. Acórdão proferido no processo nº 0010224-35.2025.5.03.0091 da 10ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, com determinação de suspensão do referido processo até decisão definitiva da presente Reclamação Constitucional” (fl. 19).



    Pede “a PROCEDÊNCIA desta Reclamação Constitucional para cassar de modo definitivo o r. Acórdão reclamado e determinar que seja observada a decisão proferida na ADC Nº 48, com a efetiva remessa dos autos à Justiça Comum para decidir como de direito” (fl. 20).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, conforme consta na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao declarar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação em que se discute o reconhecimento de vínculo empregatício com motorista autônomo contratado para a entrega de mercadorias, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.



    5. A presente reclamação não reúne condições para ter processamento válido neste Supremo Tribunal. A uma, porque a reclamante não demonstrou que a situação posta nos autos se enquadraria na modalidade de contratação de transportador autônomo de cargas, regida pela Lei n. 11.442/2007. A duas, porque a argumentação exposta na inicial revela carência de uma das condições da ação. 



    Como assinalado pela reclamante, a relação de prestação de serviços de transporte de encomendas teria se estabelecido entre as partes mediante contrato meramente verbal. Não há contrato formal e escrito a comprovar que a relação jurídica estabelecida entre as partes estivesse regida pela Lei n. 11.442/2007. 



    Em casos como o presente, nos quais não há comprovação da existência de contrato formal entre as partes para a prestação de serviços autônomos de transporte de cargas, ambas as Turmas deste Supremo Tribunal têm firmado entendimento no sentido de que a ausência desse documento evidencia falta de identidade material com o decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMOAGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 48/DF, NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.625/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO, COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação, pois considerou que o ato reclamado violou o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 48/DF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão reclamada desrespeitou os paradigmas apontados como violados.III. Razões de decidir 3. A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre o reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, sem desconsiderar contrato formalizado entre as partes. 4. Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso.5. Dissentir das razões adotadas pela Justiça Trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 6. A intenção da ora agravada é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental provido, para julgar improcedente a reclamação. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CLT, arts. 2º, 3º e 818. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 324/DF e RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso” (Rcl 74.642-ED, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 958.252 (TEMA 725/RG). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ADPF 324. ADC 48. ADI 3.961. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. INEXISTÊNCIADE IDENTIDADE MATERIAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação ao entendimento: (i) de que não foi cumprido o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no que se refere ao suposto desrespeito às teses fixadas no RE 958.252 (Tema 725/RG); e (ii) de que não há relação direta entre a controvérsia e os acórdãos da ADC 48, da ADI 3.961 e da ADPF 324. 2. A parte agravante insiste na transgressão aos paradigmas e defende caber à Justiça comum – e não à especializada – a análise dos requisitos versados na Lei n. 11.442/2007. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há identidade material entre o ato reclamado, que versa sobre o reconhecimento de vínculo empregatício entre trabalhador e empresa prestadora de serviços, e os paradigmas invocados. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A parte agravante não observou o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias quanto à arguida contrariedade às teses fixadas no Tema 725/RG. 5. Uma vez reconhecido vínculo empregatício em decorrência da falta de comprovação da forma de contratação do trabalhador, não está configurada identidade material entre o ato reclamado e o decidido na ADC 48, na ADPF 324 e na ADI 3.961. 6. Dissentir da conclusão alcançada nas instâncias ordinárias, quanto à ausência de documentação comprobatória da contratação, demandaria reexame do conjunto fático, providência não admitida na via reclamatória. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido” (Rcl n. 75.448-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.5.2025).



    6. Assim, não comprovado que a relação jurídica estabelecida entre as partes seja regida pela Lei n. 11.442/2007, há de se concluir pela existência de dúvida razoável sobre a natureza do vínculo existente, se cível, comercial ou trabalhista e, por isso mesmo, sobre a competência da Justiça do Trabalho para dirimir a controvérsia. 



    A matéria de fundo tratada na origem amolda-se ao que examinado no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral e, quanto a esse ponto, não subsiste interesse processual no prosseguimento desta reclamação.



    Dispõe o art. 17 do Código de Processo Civil que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” 



    Na espécie em exame, a reclamante não dispõe de interesse jurídico que legitime a propositura da presente reclamação, pois não se faz presente o binômio utilidade e necessidade da demanda. 



    7. Em 14.4.2025, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versassem sobre a matéria relativa à “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. 



    Na espécie em exame, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região acolheu pedido de sobrestamento formulado pela reclamante em embargos de declaração para, em 20.5.2025, determinar a suspensão do processo da origem, ao fundamento de que a controvérsia estabelecida naqueles autos coincidiria com aquela a ser decidida por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.



    A perda superveniente do interesse de agir nesta reclamação decorre da inexistência de utilidade prática na cassação de decisão reclamada neste momento processual, pois o pedido de suspensão formulado pela reclamante com fundamento no Tema 1.389 da repercussão geral foi atendido, do que decorre que a decisão apontada como reclamada não está a produzir efeitos.



    A decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do paradigma de repercussão geral poderá diretamente as decisões proferidas pelos Tribunais de origem em casos semelhantes, evidenciando a desnecessidade da atuação imediata da reclamante, pois a modificação ou manutenção da decisão reclamada decorrerá da tese firmada no julgamento do Tema 1.389. 



    Logo, forçoso reconhecer a superveniente ausência de interesse jurídico legítimo nesta reclamação, pois eventual julgamento pela sua procedência conduziria à cassação da decisão reclamada, com a consequente suspensão do processo na origem para aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral, não trazendo proveito algum à reclamante.



    8. Pelo exposto, considerada a superveniente carência de interesse jurídico, não conheço da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora